Tribunal: TJDFT
Processo: 0716425-97.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇO PRESTADO. COBRANÇA LÍCITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, com pedido de limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, exclusão de tarifas e encargos (cadastro, registro, avaliação do bem e seguro prestamista) e restituição de valores pagos a maior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em exame: (i) verificar se a taxa de juros superior à média de mercado configura abusividade; (ii) apurar a legalidade da cobrança de seguro prestamista, tarifas de cadastro, avaliação e registro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do c. STJ.
4. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado, por si só, não configura abusividade, sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva ou vantagem exagerada, o que não ocorreu nos autos. 4.1. Ainda que a taxa de juros contratada seja ligeiramente superior à média de mercado, a diferença apurada, isoladamente, não justifica revisão judicial.
5. A contratação do seguro prestamista foi formalizada em instrumento apartado e assinada pelo autor, que teve ciência da opção de contratar livremente, conforme cláusula contratual expressa. 5.1. A alegação de venda casada não se sustenta na ausência de prova de imposição ou vício de consentimento, sendo lícita a cobrança do seguro prestamista quando demonstrada a livre manifestação da vontade.
6. As tarifas de cadastro, de registro e de avaliação do bem são válidas quando previstas em contrato e correspondentes a serviço efetivamente prestado (Temas 620 e 958/STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e improvido. Honorários majorados. Ressalvada a suspensão da exigibilidade.
Teses de julgamento:
1. A taxa de juros superior à média de mercado não caracteriza, por si, abusividade.
2. O seguro prestamista é válido quando contratado de forma opcional.
3. As tarifas de cadastro, de avaliação e registro são legítimas quando correspondem a serviço efetivamente prestado.